Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO LIBIDINOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES DA MESMA NATUREZA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo.
2. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que o cancelamento da audiência de instrução só ocorreu por conta da atual pandemia mundial.
3. No caso, a continuidade da instrução já foi designada, de modo que, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar.
4. Em sede de habeas corpus não é possível adiantar o resultado do julgamento para estabelecer de que forma se dará eventual condenação do paciente. A análise de tais alegações somente é possível no devido processual legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação. Ou seja, “a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020).
5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, tendo em vista que o paciente é multirreincidente em crimes da mesma natureza, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.